Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701614-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE BARROSO ANTUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava o fornecimento do medicamento Olaparibe 150mg. Inconformada, a agravante narra que é portadora de neoplasia de mama, sendo imprescindível o uso do medicamento Olaparibe 150mg, uma vez que os tratamentos indicados para sua condição clínica não surtiram o efeito esperado. Defende que cabe ao médico que a acompanha a definição do melhor tratamento, diante do risco de progressão do câncer, com complicações graves, inclusive, de óbito. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça à agravante o medicamento Olaparibe 150mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante é portadora de neoplasia de mama, desde 2015, tendo apresentado recidiva, necessitando, com urgência, do medicamento Olaparibe 150mg, conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, com risco, inclusive, de morte. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico da lavra do Dr. Douglas Manfroi de Souza, médico oncologista, CRM-DF 20509, atesta que a agravante necessita, com urgência, do medicamento Olaparibe 150mg, tendo em vista o diagnóstico de câncer de mama metastático agressivo triplo negativo com mutação de BRCA 2. Informa que a paciente apresenta reação alérgica ao tratamento com Carboplatina, sendo, portanto, contraindicada a continuidade desse tratamento. Ressalta, ainda, que o fármaco Olaparibe é aprovado pela Anvisa para tal indicação (ID no 134174426 dos autos de origem). Registre-se que o preço médio de cada caixa com cinquenta e seis (56) comprimidos gira em torno de R$ 11.238,59 (onze mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) (ID no 134373034 dos autos de origem) e que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Da análise dos autos, pelo menos nesse momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento Olaparibe 150mg, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator